Tribunal: TJDFT
Processo: 0712181-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
D E C I S Ã O Concedo ao agravante a oportunidade de, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar sobre a alegação de perda superveniente de interesse suscitada em contrarrazões, bem como na manifestação do Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 4 de julho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora